Tribunal: TJDFT
Processo: 0710842-06.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NOVACAP. ÁGUAS PLUVIAIS. OBRIGAÇÃO CUMPRIDA NO CURSO DO PROCESSO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. VERBAS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Depreende-se dos autos que a Novacap realizou obras de drenagem pluvial, rede de diâmetro de 500mm, execução de ramis e bocas de lobo e recuperação asfáltica no endereço solicitado pelo autor.
2. “Das imagens é possível observar que houve substancial alteração do sistema de captação em outros pontos, além da frente da casa do autor, de modo que é possível que a intervenção realizada seja suficiente, por ser mais ampla que a projetada.”
3. No que concerne aos honorários advocatícios, as verbas sucumbenciais devem ser invertidas em favor do autor, pois malgrado os pedidos deduzidos na petição inicial terem sido julgados improcedentes, deve ser aplicado ao caso o princípio da causalidade.
4. Apelação parcialmente provida. Unânime.